Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ARMAS DE FOGO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da possibilidade de penhora de armas de fogo do Executado.
III. Razões de decidir
3. As armas de fogo possuem expressão econômica, de modo que são passíveis de constrição para satisfação de dívida.
4. É certo que as armas não são bens de livre circulação e há diversas restrições a serem observadas no momento da alienação. No entanto, tal fato não configura óbice à penhora, desde que observado o art. 4o da Lei 10.826/2003, o qual estabelece uma série de requisitos para aquisição e alienação de arma de fogo.
5. A Portaria 36-DMB de 09.12.1999, no art. 48, admite o leilão de armas e munições quando determinado pela autoridade judicial, e a participação só será permitida a quem preencher os requisitos legais.
6. Não há óbice legal à penhora das armas de fogo no caso sob exame, notadamente porque apresentado procurador, registrado no Ministério da Defesa, para ser depositário fiel.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível, ante a ausência de óbice legal, a penhora de armas de fogo para satisfação da dívida do Executado, quando apresentado procurador registrado no Ministério da Defesa para ser depositário fiel”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 4o. Portaria 36-DMB de 09.12.1999.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719610-14.2018.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 20/02/2019, p. 01/03/2019.